Tribunal: TJDFT
Processo: 0717763-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR. AUSÊNCIA DE ANIMUS NOVANDI. INEXISTÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. EXTRINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto contra decisão que indeferiu pedido de extinção da execução fundada em escritura pública de compra e venda, sob o argumento de que escritura posterior de confissão de dívida com alienação fiduciária não evidenciou a intenção de novar a obrigação, tampouco contemplou a integralidade da dívida, especialmente os honorários advocatícios. Requereu-se, no recurso, o reconhecimento da novação contratual e a consequente extinção da execução, ou, alternativamente, o reconhecimento da inadequação da via executiva, nos moldes do Tema 1.095 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a escritura pública de confissão de dívida com alienação fiduciária configura novação capaz de extinguir a obrigação anteriormente executada; e (ii) estabelecer se a ausência de homologação judicial do acordo impede a extinção do processo executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A novação exige a presença simultânea de três requisitos: obrigação anterior válida, constituição de nova obrigação e intenção inequívoca de novar (animus novandi), conforme os arts. 360 a 367 do Código Civil.
4. A escritura pública de confissão de dívida apresentada não demonstra, de forma expressa ou inequívoca, a intenção de extinguir a obrigação originária, mas apenas a repactuação da forma de pagamento, sem qualquer cláusula de substituição ou renúncia à dívida anterior.
5. A jurisprudência consolidada do TJDFT afasta a caracterização de novação quando ausente o animus novandi, admitindo apenas a suspensão do feito, nos termos do art. 922 do CPC.
6. A ausência de homologação judicial do acordo celebrado entre as partes impede a produção de efeitos extintivos no âmbito do processo executivo, inexistindo respaldo legal para a aplicação do art. 924, III, do CPC.
7. Os honorários advocatícios fixados na execução constituem obrigação autônoma integrante do título executivo e não podem ser afastados ou desconsiderados para fins de extinção da obrigação principal.
Inexistindo probabilidade de provimento do recurso, resta afastada a concessão da tutela de urgência recursal pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A escritura pública de confissão de dívida com alienação fiduciária, ausente intenção inequívoca de novar, não extingue a obrigação originalmente executada.
2. A ausência de homologação judicial impede que acordo celebrado entre as partes produza efeitos extintivos no processo de execução.
3. Em hipóteses de repactuação da dívida, sem novação, aplica-se o art. 922 do CPC, sendo cabível apenas a suspensão da execução, e não sua extinção.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 360 a 367, 485, VI, 487, III, "b", 922 e 924, III; Lei no 9.514/1997, art. 38; CC, art. 360.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1932681, 0722961-95.2023.8.07.0007, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 09/10/2024, DJe 30/10/2024; TJDFT, Acórdão 1895145, 0746426-57.2023.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 18/07/2024, DJe 30/09/2024; TJDFT, Acórdão 1676094, 0709693-26.2022.8.07.0001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 14/03/2023, DJe 29/03/2023.